Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS PARA POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO ANALISADO. SENTENÇA SEM EFEITO.

1. Para caracterizar abandono de causa, consoante o art. 485, III, do CPC, deve estar configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, cujos requisitos, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, são a não promoção de atos pelo autor por mais de 30 dias e, posterior intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias, além de intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.

2. Da cronologia dos atos processuais, depreende-se que, a intimação pessoal da parte autora, ocorreu antes do término do prazo de 30 (trinta) dias contados da última decisão proferida pelo juízo a quo, afastando a hipótese de abandono da causa, na forma estabelecida pelo art. 485, III, e §1o, do CPC.

3. No caso concreto, a parte autora, logo após a sua intimação pessoal, formulou pedido de suspensão do processo para realizar as diligências necessárias para a localização de novo endereço do réu, o qual sequer foi apreciado pelo juiz antes de proferir a sentença. Tal fato também é suficiente para afastar a alegação de abandono da causa.

4. Apelação conhecida e provida.